Tribunal: STF
Processo: HC 264411
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com substitutivo de revisão criminal impetrado por Auro Borges de Almeida Jayme em favor do Pedro Henrique Bessa Espindola Mota.



    Sustenta-se, em apertada síntese, que “a invasão domiciliar deu-se sem mandado, sem autorização válida e sem “fundadas razões” prévias, baseando-se apenas em denúncia anônima e no comportamento de o morador “fechar o portão” ao ver a viatura policial”. 



    Assevera-se que, mesmo com as referidas circunstências, o paciente foi condenado com posterior manutenção integral da sentença pelo TJGO.



    Destaca-se que o paciente ingressou com um agravo regimental no recurso extraordinário com agravo que teve o provimento negado sem apreciação do mérito, pelo e. Min. Cristiano Zanin, com base em súmulas processuais de admissibilidade.



    Argumenta-se que o processo transitou em julgado sem a análise da inviolabilidade do domicílio e da ilegalidade das provas.



    À vista disso, requer-se: (i) o conhecimento do habeas corpus com substitutivo de revisão criminal; (ii) o reconhecimento da ilicitude do ingresso na residencia sem mandado judicial, sem fundada razões prévias e sem válida autorização do morador; e (iii) a declaração de nulidade das provas, bem como a sentença condenatória e todos os atos subsequentes .



    É o relatório. Decido.'



    ' 



1. A via eleita não é adequada.



    O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. 



Brasília, 5 de novembro de 2025



Ministro Edson Fachin



Presidente